Tribunal: TJDFT
Processo: 0704420-53.2024.8.07.0015
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704420-53.2024.8.07.0015 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GIVANILDO FERNANDES DE OLIVEIRA APELADO: BANCO J. SAFRA S.A D E S P A C H O Em 11 de março de 2025, Gilvanildo Fernandes de Oliveira peticionou “a desistência da presente demanda, com fundamento no desinteresse manifestado pela parte autora em prosseguir com a ação em questão. Nesse sentido, solicita-se a homologação da desistência, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil (NCPC), com a consequente extinção do processo sem resolução de mérito”. O pedido foi indeferido, nos seguintes termos: Indefiro o pedido de desistência do processo. Conforme o art. 485, § 5o, do Código de Processo Civil, a desistência da ação pode ser apresentada até o momento em que for proferida sentença. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento, sem prejuízo de eventual pedido de desistência do recurso, ciente a parte apelante da possibilidade de condenação em verbas de sucumbência, em razão do princípio da causalidade. Intime-se. Em 14 de março de 2025, o Banco Safra S.A opôs embargos de declaração, em que afirma que a decisão: (a) “restou omissa em não analisar que o pleito se reverte a desistência do julgamento do recurso, eis que a sentença já fora de improcedência”; e (b) “foi omissa, pois em sendo a sentença já julgado improcedentes os pedidos da inicial, cabe a parte embargada escolher a perseguição ou não do julgamento do recurso e andamento do processo, inclusive, porque se trata de direito material”. O processo foi retirado de pauta de julgamento, para o fim de intimação da parte embargada acerca das alegações formuladas nos embargos de declaração. Intime-se o apelante Gilvanildo Fernandes de Oliveira para manifestação, no prazo de cinco dias, sob pena de homologação da desistência (tácita) do recurso. Brasília/DF, 21 de março de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator